Tribunal: TJDFT
Processo: 0720773-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado para responder ao recurso, incumbindo ao agravante, na forma do artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Cumpre ressaltar que o agravado, JADEELIO SILVA DE OLIVEIRA, foi citado na origem, de tal forma que sua intimação para responder o presente recurso é medida que se impõe. Dessa forma, tendo em vista que já foram realizadas diversas diligências para intimar o agravado/executado, como certificado aos Ids 48222517, 48423601, 48815769 e 49656644 intime-se o agravante para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço e/ou telefone atualizado do agravado para sua efetiva intimação. Após, acaso não efetivada a intimação, expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do artigo 275, caput do Código de Processo Civil, inclusive com hora certa ou por edital, se necessário, nos termos do §2° do mesmo dispositivo legal. Se infrutíferas as tentativas de intimação acima, considerarei intimada a parte agravada e venham os autos conclusos para julgamento do recurso, visto que é dever da parte manter atualizados os dados onde receberão intimações perante os órgãos do Poder Judiciário, conforme se extrai do artigo 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.